Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-51.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. CIÊNCIA DA PROIBIÇÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DESCONHECIMENTO SOBRE A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HIERARQUIA DAS FASES. MAIOR REDUÇÃO DA PENA. DANO MORAL. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, em razão das declarações dos policiais responsáveis pela prisão do réu, corroboradas por outros elementos de prova, sobretudo, pela confissão do acusado.
2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, devidamente intimado das medidas protetivas estabelecidas em seu desfavor, foi habitar o mesmo lote onde reside a vítima.
3. Valorada negativa uma circunstância judicial (antecedentes), mostra-se inviável a fixação da pena no mínimo legal.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para atenuação da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes, devendo-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, procede-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
5. No que toca à indenização moral, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela Acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 5.1. Não há a necessidade, aliás, de que seja especificada a quantia dos danos na denúncia, pois se trata de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à ofendida, o que permite, ainda, uma complementação do montante na esfera cível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.